Tribunal: STF
Processo: ARE 1530787
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE DE ORIGEM ILÍCITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROVENIÊNCIA LÍCITA. ART. 91, I E II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 119 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ART. 4º, PARÁGRAFO 4º, DA LEI 9.613/98. POSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE ATIVOS LÍCITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Consta dos autos que as medidas decretadas, dentre as quais o bloqueio de valores em desfavor da apelante, visaram subsidiar investigações sobre possível crime contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro, entre outros.



    2. A partir da análise do material apreendido em outras medidas cautelares, foram identificadas outras pessoas físicas e jurídicas que diretamente efetuaram depósitos para a pessoa jurídica investigada, e/ou fizeram saques de valores em espécie na pessoa jurídica investigada. Também teriam sido localizados fortes indícios de negócios com pessoas que atuam no comércio internacional, realizando operações de câmbio e remessa de valores ao exterior, sem autorização legal, visando dificultar a comprovação das transações e rastreamento da origem dos recursos.



    3. O Juízo a quo, com fundamento no art. 125 (sequestro de bens imóveis) e seguintes do Código de Processo Penal, deferiu as medidas pleiteadas, a fim de evitar que se obtenha vantagem econômica com a prática da infração penal e, oportunamente, reparar o suposto prejuízo sofrido, já que, segundo apurado no inquérito policial, a medida visava subsidiar investigações sobre possível crime contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro, entre outros. Os investigados seriam os responsáveis por efetuar movimentações bancárias que seriam práticas corriqueiras de evasão de dívidas e câmbio ilegal de moedas estrangeiras.



    4. O sequestro é medida assecuratória de natureza patrimonial que visa a garantir o ressarcimento do prejuízo causado pelo delito e, por conseguinte, a efetividade do processo penal. As medidas assecuratórias encontram-se previstas no Capítulo VI do Código de Processo Penal e em artigos específicos da Lei 9.613/98.



    5. A medida assecuratória de bloqueio de valores em contas atreladas ao apelante - fundamentada no art. 125 do Código de Processo Penal - ocorreu, exatamente, por se ter evidenciado razoáveis indícios da participação da apelante nos crimes investigados. A decisão recorrida bem sintetizou o modus operandi descoberto no decorrer das investigações.



    6. Conforme dispõem o art. 91, I e II, do Código Penal e o art. 119 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime, podendo abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação de perda, não cabendo, assim, o desbloqueio pretendido.



    7. A apelante está sendo investigada pela prática de crimes contra o sistema financeiro nacional, de forma que incide, no presente caso, também o quanto disposto no art. 4º, parágrafo 4º, da Lei 9.613/98, que permite o sequestro de ativos lícitos, nos limites necessários e suficientes para “reparação do dano decorrente da infração penal antecedente ou da prevista nesta Lei ou para pagamento de prestação pecuniária, multa e custas”.



    8. Numa análise perfunctória, em sede de medida cautelar de sequestro, os elementos colhidos durante as investigações denotam a possível participação da apelante na prática dos crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro, entre outros, de forma que não se pode excluir, ao menos nesse momento processual, a possível proveniência ilícita dos valores bloqueados.



    9. Vigorando nessa fase o princípio do in dubio pro societate, entendo pela manutenção da medida constritiva e não vislumbro viabilidade de deferimento do pedido para que sejam os valores desbloqueados.



    10. Decisão mantida. Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Consta dos autos que as medidas decretadas, dentre as quais o sequestro de valores em desfavor da apelante, visaram subsidiar investigações sobre possível crime contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro, entre outros, relacionados à pessoa jurídica CAIXA DE RECEBIMENTOS LTDA.– ME, que tem como sócios Geraldo Miglioranca Luchin e Geraldo Luchini Junior, no período de 2015 a 2020, tendo sido relacionada em 785 comunicações de operação em espécie, com valor associado de R$ 115.446.124,00 (cento e quinze milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil e cento e vinte e quatro reais).



    Consta que, a partir da análise do material apreendido nas cautelares nº 5002684-34.2021.4.03.6181 e 5004420- 87.2021.4.03.6181, foram identificadas outras pessoas físicas e jurídicas que diretamente efetuaram depósitos para a pessoa jurídica investigada, e/ou fizeram saques de valores em espécie na CAIXA DE RECEBIMENTOS LTDA. - ME. Também teriam sido localizados fortes indícios de negócios com pessoas que atuam no comércio internacional, realizando operações de câmbio e remessa de valores ao exterior, sem autorização legal, visando dificultar a comprovação das transações e rastreamento da origem dos recursos. [...]



    Vê-se, portanto, que o Juízo a quo, com fundamento no art. 125 (sequestro de bens imóveis) e seguintes do Código de Processo Penal, deferiu as medidas pleiteadas, a fim de evitar que se obtenha vantagem econômica com a prática da infração penal e, oportunamente, reparar o suposto prejuízo sofrido, já que, segundo apurado no inquérito policial, a medida visava subsidiar investigações sobre possível crime contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro, entre outros, relacionados à pessoa jurídica CAIXA DE RECEBIMENTOS LTDA.– ME. Os investigados seriam os responsáveis por efetuar movimentações bancárias que seriam práticas corriqueiras de evasão de dívidas e câmbio ilegal de moedas estrangeiras.



    Dos autos do inquérito policial se extrai que a apelante creditou valores em favor da CAIXA DE RECEBIMENTOS, sendo responsável, em tese, pela transferência de ao menos R$ 271.715,00 (duzentos e setenta e um mil, setecentos e quinze reais). [...]



    Como é cediço, o sequestro é medida assecuratória de natureza patrimonial que visa a garantir o ressarcimento do prejuízo causado pelo delito e, por conseguinte, a efetividade do processo penal. As medidas assecuratórias encontram-se previstas no Capítulo VI do Código de Processo Penal e em artigos específicos da Lei 9.613/98.



    A medida assecuratória de bloqueio de valores em contas atreladas à apelante - fundamentada no art. 125 do Código de Processo Penal - ocorreu, exatamente, por se ter evidenciado veementes indícios de sua participação nos crimes investigados. A decisão recorrida bem sintetizou o modus operandi descoberto no decorrer das investigações.



    Ainda, conforme dispõem o art. 91, I e II, do Código Penal e o art. 119 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime, podendo abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação de perda, não cabendo, assim, o desbloqueio pretendido.



    Como esclarecido pelo Ministério Púbico Federal, em suas contrarrazões recursais, o apelante está sendo investigado pela prática de crimes contra o sistema financeiro nacional, de forma que incide, no presente caso, também o quanto disposto no art. 4º, parágrafo 4º, da Lei 9.613/98, que permite o sequestro de ativos lícitos, nos limites necessários e suficientes para “reparação do dano decorrente da infração penal antecedente ou da prevista nesta Lei ou para pagamento de prestação pecuniária, multa e custas”. [...]



    Ressalto, uma vez mais, a incidência, no caso, do art. 91 do Código Penal, cujos parágrafos 1º e 2º, introduzidos pela Lei nº 12.694/2012, alargaram a incidência das medidas assecuratórias, de modo a possibilitar a abrangência também de bens ou valores de origem lícita, equivalentes ao produto ou proveito da infração, se estes não forem encontrados ou se localizarem no exterior, visando assegurar o resultado útil do processo criminal.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente